Tribunal: TJMT
Processo: 1044921-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044921-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), THAISA BELLOTTI SILVA - CPF: 412.863.928-10 (AGRAVADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), J. L. B. G. - CPF: 128.635.661-05 (AGRAVADO), THAISA BELLOTTI SILVA - CPF: 412.863.928-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL COM SUPORTE DE CIRURGIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO COM REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou solidariamente ao Município e ao Estado a transferência de recém-nascido com cardiopatia congênita grave (transposição dos grandes vasos) para UTI neonatal com suporte de cirurgia cardíaca, inclusive por UTI aérea, e decretou o sequestro de valores diante do descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a obrigação de custear e viabilizar tratamento de alta complexidade deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, à luz da repartição de competências no SUS e do Tema 793 do STF; e (ii) se houve perda superveniente do objeto do recurso diante de decisão posterior do juízo de origem que redirecionou a obrigação e determinou o desbloqueio de valores do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6o e 196), impondo aos entes federados responsabilidade solidária pela garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, fixou entendimento de que a responsabilidade é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a garantia do usuário do SUS.

5. No caso, após a interposição do agravo, o juízo de origem proferiu nova decisão que acolheu integralmente o pedido de reconsideração do Município, redirecionando primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso e determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas municipais.

6. A superveniência de decisão que satisfaz integralmente a pretensão recursal implica perda do interesse de agir, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, nos termos do CPC, art. 485, VI, aplicável subsidiariamente à fase recursal.

7. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A superveniência de decisão proferida pelo juízo de origem que acolhe integralmente a pretensão deduzida em agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AI 1023443-77.2023.8.11.0000, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023; TJRS, AI 70080628522, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, 8a Câmara Cível, j. 4.4.2019; TJMS, AI 1403945-73.2018.8.12.0000, rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 30.8.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1012747-70.2025.8.11.0045, ajuizada pelo agravado João Lucas Bellotti Gentilini em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida concedeu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 12 horas, a transferência do paciente para UTI neonatal com suporte de cirurgia cardíaca neonatal devido a cardiopatia complexa para correção cirúrgica imediata, devendo ser transportado por UTI aérea, caso o relatório médico assim recomende, competindo aos requeridos a realização do transporte adequado, com acompanhante indicado pela família, bem como a disponibilização de todos os exames e tratamentos necessários, consoante orientação médica.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, a inadequada interpretação da solidariedade entre os entes federados, argumentando que, embora o Tema n. 793 do STF tenha reafirmado a responsabilidade solidária no âmbito do Sistema Único de Saúde, o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências.

Assevera que o tratamento postulado se insere na esfera da Alta Complexidade e do Tratamento Fora de Domicílio, cuja gestão e financiamento competem primariamente ao Estado, nos termos da Lei n. 8.080/90 e do Decreto n. 7.508/11, cabendo ao Município apenas a atenção básica.

Pondera que a manutenção do Município no polo passivo da obrigação gera ineficiência administrativa, uma vez que o Estado já possui contrato vigente com empresa especializada em UTI aérea e detém o controle da Central de Regulação, ao passo que a municipalidade, após inserir o paciente no sistema SISREG, não dispõe de meios para a execução direta.

Argumenta, ainda, que o bloqueio de vultosa quantia nas contas municipais compromete serviços essenciais de saúde básica, configurando periculum in mora inverso.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada no tocante à imposição da obrigação ao Município e, por consequência, a ordem de sequestro de valores, determinando-se o redirecionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso.

O efeito suspensivo requerido foi deferido, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, preservando a responsabilidade solidária originalmente reconhecida e afastando, por ora, a concentração da obrigação exclusivamente no ente municipal.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende que a tese da solidariedade não autoriza exclusão de entes federados, mas apenas o direcionamento primário do cumprimento ao responsável legal, mantendo-se os demais como devedores subsidiários. Argumenta que a exclusão fragilizaria a garantia da parte autora e prejudicaria a cooperação intergestores, especialmente porque todos os municípios mato-grossenses aderiram voluntariamente à gestão plena da saúde, assumindo responsabilidade primária mediante repasses estaduais. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, “
a fim de determinar o direcionamento prioritário do fornecimento do procedimento ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o Tema 793 do STF, e, na ausência do fornecimento, que o Município de Lucas do Rio Verde seja compelido a fornecê-lo, devido à responsabilidade solidária dos entes federados
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos autos de origem, em 5/12/2025, o Juízo do Plantão Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente, a transferência de recém-nascido com transposição dos grandes vasos para unidade hospitalar com suporte de cirurgia cardíaca neonatal, por meio de UTI aérea, e, posteriormente, diante do descumprimento, decretou o sequestro de valores das contas de ambos os entes.

Inconformado, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs, em 07/12/2025, o presente agravo de instrumento, requerendo, em síntese, a suspensão das decisões em relação ao ente municipal, com redirecionamento exclusivo das obrigações ao Estado e a liberação dos valores constritos.

Contudo, em 10/12/2025, às 15h36, sobreveio decisão proferida pelo juízo de origem (ID 217732905), posteriormente à interposição do recurso, que deferiu integralmente o pedido de reconsideração formulado pelo Município (ID 217709280), direcionando a obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas do Município de Lucas do Rio Verde, mantendo-se a garantia exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário processual, verifica-se que a decisão superveniente proferida pelo Juízo de origem acolheu integralmente a pretensão deduzida no agravo de instrumento, ao redirecionar primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso e determinar o desbloqueio dos valores constritos nas contas do Município de Lucas do Rio Verde, mantendo a garantia apenas em face do ente estadual.

Assim, os pedidos recursais restaram integralmente satisfeitos na instância de origem, circunstância que esvaziou o interesse recursal e retirou a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. Em outras palavras, houve perda superveniente do objeto do recurso, porquanto a providência buscada pelo agravante já foi implementada pelo Juízo a quo, inexistindo, portanto, situação jurídica remanescente que justifique o exame do mérito recursal.

Nesses termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO
, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA -
PERDA DO OBJETO
-
CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL
- AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.
” (TJMT - Agravo de Instrumento: 1023443-77.2023.8.11.0000, Relator.: Nilza Maria Possas de Carvalho, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NOVA DECISÃO JUDICIAL
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. No caso,
a decisão atacada não mais subsiste, uma vez que foi proferido novo comando judicial, ficando prejudicado o exame do reclamo, em face da perda superveniente de seu objeto
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, POR MONOCRÁTICA.
” (TJRS - Agravo de Instrumento no 70080628522, Oitava Câmara Cível, Relator.: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 4/4/2019)

“
Agravo de Instrumento - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
POSTERIOR DECISÃO DO JUIZ DEFERINDO A TUTELA ANTECIPADA
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. 1. Controvérsia centrada na discussão acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para o deferimento de tutela antecipada para reservar bem móvel em discussão. 2 .
A prolação de nova decisão deferindo a tutela outrora indeferida acarreta a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra aquela primeira decisão
. 3. Agravo de Instrumento não conhecido.
” (TJMS - Agravo de Instrumento: 1403945-73.2018.8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/8/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/8/2018)

Verifica-se que a decisão recorrida (ID 217382071), proferida em 5/12/2025, perdeu sua eficácia, razão pela qual o exame do recurso interposto resta prejudicado, em decorrência da superveniente perda de objeto.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026